Tribunal: TJDFT
Processo: 0709160-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR O LEVANTAMENTO AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO RESCISÓRIA CUJA PETIÇÃO INICIAL FOI INDEFERIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença movido contra o Distrito Federal, condicionou o levantamento de eventual requisitório ao trânsito em julgado da Ação Rescisória, autos n. 0723087-35.2024.8.07.0000.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar pode ser condicionado o levantamento de eventual requisitório ao trânsito em julgado de ação rescisória, cuja petição inicial foi indeferida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O condicionamento do levantamento de velores ao julgamento definitivo da ação rescisória extrapola o poder geral de cautela do juiz, especialmente porque a petição inicial da ação foi indeferida pela 1a Câmara Cível.
4. A jurisprudência do próprio Tribunal afasta a possibilidade de suspensão de levantamento de valores quando a petição inicial da ação rescisória sequer foi deferida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido provido.
Tese de julgamento:
1. Não é possível condicionar o levantamento de eventuais valores obtidos no cumprimento de sentença ao trânsito em julgado de ação rescisória, cuja petição inicial sequer foi deferida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1951904, AR 0723087-35.2024.8.07.0000, 1a Câmara Cível, j. 09.12.2024;
TJDFT, Acórdão 1972314, AI 0739005-79.2024.8.07.0000, 1a Turma Cível, j. 19.02.2025;
TJDFT, Acórdão 1984207, AI 0752113-78.2024.8.07.0000, 5a Turma Cível, j. 27.03.2025.